Tribunal: STF
Processo: ARE 1462521
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DESAPOSSAMENTO ADMINSITRATIVO – Prescrição – Inocorrência – Execução de título judicial – Qualquer tipo de pretensão contra a Fazenda Pública, incluindo-se a execução de título judicial se sujeita ao prazo prescricional quinquenal – Alteração da condenação ao pagamento de verba honorária equivalente a 10% do valor da causa – Inadmissibilidade – Questão acobertada pela imutabilidade da coisa julgada – Art. 1º, do Decreto 20.910/32 – Lei 11.960/2009 – Inaplicabilidade – Em observância ao decidido pelos Colendo STF e STJ quando da apreciação dos Temas 810 e 905. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – Necessidade de constatação inequívoca de deslealdade no manejo da ação – Inocorrência. Recuso parcialmente provido” (eDOC 8 – ID: 94d57265, p. 67)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, § 12º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se ofensa à modulação dos efeitos ocorrida no julgamento das ADIs 4.425 e 4.357, bem como ao que fixado no tema 810 da repercussão geral (eDOC 10 - ID: e406df34, p. 1-15). 



    Requer-se, assim, que seja aplicado como índice de correção monetária a TR, prevista no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997.



    Determinado o retorno dos autos para juízo de retratação, o órgão julgador entendeu que o acórdão impugnado se encontra alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 12 - ID: b4af9bbb).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral. Na ocasião, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:  



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020)  



    No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou a aplicação do índice mencionado, conforme se verifica no seguinte do acórdão recorrido: 



    “No tocante à incidência da Lei 11.960/2009, é de rigor a aplicação do decidido pelos Colendos STF e STJ, quando da apreciação dos Temas 810 e 905. 



    Com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, aos 20.09.2017, houve a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do artigo 5º.



    (...)



    Além disso, tendo em vista o julgamento de mérito do REsp nº 1.495.146/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o STJ também se manifestou acerva da aplicação dos juros de mora e de correção monetária previstos na Lei nº 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema nº 905) (...)



    Diante do posicionamento acima do STJ (Tema 905), em somatório ao decidido pelo STF (Tema 810), e como o caso dos autos se refere à condenação judicial envolvendo desapossamento administrativo, impõe-se a não incidência da Lei 11.960/2009, tal qual decidido em Primeiro Grau” (eDOC 8 – ID: 94d57265, p. 68-73)  



    Tal orientação foi confirmada por oportunidade do juízo de retratação, nestes termos:



    “Na hipótese destes autos, não cabe retratação quanto ao julgado anterior que afastou a aplicação da Lei 11.960/09, no tocante aos juros de mora e correção monetária, pois observou adequadamente o posicionamento do STJ (Tema 905), não cabendo a aplicação isolada do Tema 810, do STF, no presente caso, eis que se trata de questão de desapropriação. 



    Em outros termos, inobstante se queira alegar que esta 9ª Câmara de Direito Público violou o posicionamento do STF, estabelecido no Tema 810, todavia, tal entendimento deve ser aplicado em somatório ao Tema 905, do STJ, que expressamente determina a inaplicabilidade da Lei 11.960/09 para as demandas de desapropriação. 



    Por tais razões, mais não precisa ser esclarecido, sendo o caso de manutenção integral do que foi decido no V. Acórdão de fls. 301/308” (eDOC 12 - ID: b4af9bbb, p. 3)



    Portanto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, na medida em que afastada a aplicação da TR, prevista no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, como índice de correção monetária.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Constitucional. 4. Atualização monetária de precatório expedido antes de 25.3.2015. Índice de correção. TR. Aplicação do entendimento firmado na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE 1397759 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.05.2023 - grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1416942 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.04.2023 - grifo nosso)  



    Vale salientar que as ADIs 4.425 e 4.357, invocadas pelo recorrente para fundamentar o seu pedido, discutiram a modulação de efeitos e determinaram a aplicação da TR para os feitos que já tenham precatórios expedidos até 25 de março de 2015. Portanto, não se aplica a modulação indicada, mas sim o que definido no Tema 810 da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente